Tribunal: STF
Processo: Rcl 39358
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada por Combustíveis Rubi Ltda. e outro(a/s), contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo 0263140.20.2015.8.09.0051, que teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário (documento eletrônico 1).
    Narram os reclamantes que:
    “Trata-se, na espécie, de ação ordinária com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, onde se discute a legalidade da alíquota de ICMS de 27%, bem como de seu adicional de 2% (dois por cento), este último destinado ao denominado Fundo PROTEGE/GOIÁS, ambos calculados sobre as faturas de energia elétrica consumidas pelas Recorrentes” (pág. 4 do documento eletrônico 1).
    Informam, ainda, que interpuseram apelação contra a sentença que lhes foi desfavorável e:
    “13. Submetido o julgamento do recurso, a Colenda Quarta Turma da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, PROVEU a remessa necessária e o recurso de apelação interposto pela Recorrida, contudo, julgou PREJUDICADO o recurso de apelação interposto pelas Recorrentes, cuja ementa sintetiza as razões despendidas neste julgado.
    […]
    15. Ao analisar o recurso extraordinário interposto em face apenas das questões constitucionais, consoante destacado no item 14, a Presidência do EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA manifestou-se pela inadmissibilidade do Recurso sob o fundamento de que se estaria discutindo matéria infraconstitucional.
    16. No mesmo julgado, também se inadmitiu o recurso extraordinário, também por outro fundamento, posto que a Reclamante requeria a nulidade parcial do acórdão que deixou de se pronunciar sobre pedido de nulidade parcial do v. acórdão recorrido, por violação ao artigo 5, inciso LV da Constituição Federal de 1988. Eis, portanto, as razões de decidir contempladas neste julgado, in litteris: [...]” (págs. 10 e 12 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Nesse contexto, aduzem que interpuseram recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento, razão pela qual agravaram, sustentando o seguinte: 
    “[...]
    18. [...] com fundamento no artigo 1.042, § 2, do Código de Processo Civil, posto que a pretensão da Reclamante era discutir apenas os aspectos de mérito do recurso extraordinário que, notoriamente, enfrentam questões eminentemente constitucionais.
    […]
    20. No entanto, novamente a CORTE ESPECIAL DO TRIBUNAL RECORRIDO, ao analisar o recurso de agravo entendeu que a Recorrente teria manejado recurso indevido, posto que nesta ótica, o recurso cabível seria o agravo interno, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil” (pág. 13 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Assim, defendem que a decisão reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e que:
    “[...]
    30. […] por meio de uma leitura mais detida do recurso extraordinário e das razões expostas neste recurso, as Reclamantes entendem que a decisão agravada merece reforma, posto que o fundamento para o inadmitir não se encontra amparado por julgado emanado de entendimento firmado em repercussão geral.
    Portanto, sob esta premissa, seria plenamente cabível o recurso com fundamento no caput do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, razão pela qual não incidiria o artigo 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil” (pág. 16 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, pugnam pela procedência da reclamação para:
     “[...] que seja ordenado a remessa (artigo 161, inciso II, do RISTF), com urgência, dos autos do recurso interposto à esta EGRÉGIA CORTE CONSTITUCIONAL, para que seja cassado o acórdão reclamado (artigo 161, inciso III, do RISTF, c/c artigo 992 e 993, todos do Código de Processo Civil), reconhecendo a usurpação de competência desta EGRÉGIA CORTE CONSTITICIONAL para o fim de que seja examinado por esta SUPREMA CORTE CONSTITUCIONAL, tanto o AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, como as razões do RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (pág. 17 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório necessário. Decido. 
    A presente reclamação não merece prosperar. 
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante este Tribunal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015. 
    Com efeito, nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. 
    No caso dos autos, observa-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO negou seguimento ao recurso extraordinário fundamentando-se em precedentes de ausência de repercussão geral – Temas 339 e 660 da Sistemática da Repercussão Geral (documento eletrônico 8). 
    Os reclamantes interpuseram agravo de instrumento contra essa decisão, que teve o seu seguimento negado por ser manifestamente incabível, cuja ementa a seguir transcrevo:
    “AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO FIRMADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. INADMISSIBILIDADE. Não se conhece de Agravo (artigo 1.042 do Código de Processo Civil) interposto contra decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário com fundamento na aplicação de entendimento exarado no regime de repercussão geral, pois a previsão legal estabelece o Agravo Interno para tal finalidade (artigo 1.030, § 2º, do referido Estatuto Processual). RECURSO NÃO CONHECIDO” (documento eletrônico 10, grifos no original).
    Destaco do voto condutor do acórdão reclamado, no que pertine:
    “Analisando os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico a existência de óbice intransponível ao seu conhecimento. 
    Com efeito, a nova sistemática processual civil instituída pela Lei n. 13.105/2015, dispõe que contra decisão que analisa admissibilidade de recursos constitucionais, aplicando entendimento firmado em regime de repetitivo ou repercussão geral caberá o Agravo Interno (artigo 1.030, § 2º, Código de Processo Civil), caracterizando erro grosseiro o manejo do Agravo para as Cortes Superiores, fulcrado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil.
    […]
    Assim, inadmissível o presente Agravo interposto para combater decisão do Presidente deste Tribunal que inadmitiu o Recurso Extraordinário, com fundamento na sistemática da repercussão geral - artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
    Ao teor do exposto, deixo de conhecer do Agravo ante sua manifesta inadmissibilidade” (págs. 3-4 do documento eletrônico 10). 
    Ora, se a decisão reclamada reconheceu a ausência de repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário, aplicando os Temas 339 e 660 da Sistemática da Repercussão Geral à espécie, o único recurso cabível, nessa hipótese, seria o agravo interno.
    Essa orientação foi consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (§ 2° do art. 1.030 do CPC).
    Esclareço que o art. 1.042 do CPC/2015 excetuou, das hipóteses de cabimento do agravo dirigido a esta Suprema Corte, aquele interposto contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmite o apelo extremo, quando a inadmissão estiver fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Desse modo, não se revela cabível o manejo do agravo em recurso extraordinário nos casos em que interposto contra decisão que, ao negar seguimento ao apelo extremo, fundamenta-se em entendimento desta Corte firmado em regime de repercussão geral (caput do art. 1.042 do CPC). 
    Assim, no caso, seria cabível apenas a interposição do agravo interno, e não do ARE, de Petição ou mesmo de Reclamação ao Supremo Tribunal Federal. No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE.
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.
    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018.
    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, grifei).
     “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TEMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. É manifestamente incabível agravo da decisão do Tribunal de origem que, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, I, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. Nos termos do art. 1.030, §2º, do CPC, caberia agravo interno ao Tribunal de origem.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.007.935-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, grifei).
    Com efeito, verifico a plena regularidade do procedimento adotado pela Corte de origem, que aplicou o disposto no art. 1.030, I, a , do CPC, o qual determina a negativa de seguimento a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, verbis: 
    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 
    I - negar seguimento: 
    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.”
    Assim, não se verifica, na hipótese dos autos, usurpação de competência desta Corte a ensejar o cabimento da reclamação. 
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral. 
    Asseverou o Plenário, no julgamento da Rcl 7.569/SP, de relatoria da Ministra Ellen Gracie, e do AI 760.358-QO/SE, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que a correção de possíveis desacertos deve ser realizada pelo próprio Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, já que não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria. 
    Esse entendimento foi posteriormente ratificado no julgamento dos seguintes feitos: Rcl 9.471-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 9.155-AgR/SP, Rel. Min. Ayres Britto; Rcl 11.250-AgR/RS, de minha relatoria; Rcl 12.701-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; e Rcl 7.578-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 
    E voltou a ser proclamado pelo Plenário desta Casa no julgamento, em 20/3/2013, da Reclamação 15.165-AgR/MT, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, ocasião em que se ratificou a orientação de que não cabe recurso ou reclamação ao STF para rever decisão do tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para adotar a decisão da Suprema Corte (Informativo STF 699). 
    No mesmo sentido, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal: Rcl 21.249/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 23.593/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; e Rcl 23.616/ES, Rel. Min. Luiz Fux. 
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator